Tribunal: TJMT
Processo: 0002396-50.2018.8.11.0029
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002396-50.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDEMAR FIETZ - CPF: 362.594.701-34 (APELANTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA - 2)
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
- ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1) Evidenciado pela prova testemunhal, em especial pelo depoimento dos agentes policiais atuantes no feito, que o acusado transportou arma de fogo e munições, escondidas embaixo do banco de seu veículo, inviável a absolvição por falta de provas, especialmente porque ilícito penal em questão é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, consumando-se pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tal como ocorreu na presente hipótese.

2) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal [RAC]
interposto por
Edemar Fietz
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002396-50.2018.8.11.0029, código 68173, cód. 420006, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou pela prática da conduta tipificada no
art. 14, da Lei n. 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido),
à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal (id. 102169450).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, sob o argumento da
insuficiência probatória
a amparar o decreto condenatório.

Subsidiariamente, pugna pela
isenção das custas processuais
, vez que hipossuficiente (id. 102169464).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça a pretensão recursal e pugna pelo
desprovimento
do vertente apelo (id. 102169466) entendimento adotado
per relationem
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo (id. 106560984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, no dia 15/06/2018,
Edemar Fietz
,
portou arma de fogo de uso permitido, com as respectivas munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal
. Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que dia supracitado, no período matutino, uma equipe composta por policiais miliares e servidores da SEMA realizou fiscalização ambiental nas proximidades do rio Culuene, quando então abordaram o acusado, em cujo o veículo foram
encontrados 01 (um) revolver calibre 38 e 06 (seis) munições calibre 38.

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante, julgando
procedente a peça acusatória
, condenou increpado pela prática do delito descrito no art. 14, da Lei n° 10.826/2003, contexto em que este exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1)

Da pretensão absolutória

Malgrado o apelante almeje a formalização do decreto absolutório à conta da insuficiência de provas, à luz do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dessume-se dos autos que a sua pretensão
não faz jus à acolhida
.

A
materialidade delitiva
restou comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante delito (id. 102163972); boletim de ocorrência (id. 102163972); termo de exibição e apreensão (id. 102163972); relatório final (id. 102163973); laudo pericial (id. 102163985), o qual concluiu que a arma de fogo apreendida estava em condições de efetuar disparos e as munições eficientes e pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases procedimentais.

De igual forma, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar Edemar Fietz, no delito que lhe é atribuído e a respaldar a sua condenação,
na medida em que foi encontrado no interior de seu veículo automotor, arma de fogo e munições
.

Em fase policial, o acusado confirma a localização da arma de fogo em seu veículo, mas,
atribui a posse da mesma a pessoa não identificada
, um dos três indivíduos para quem deu carona, quando veio em uma audiência na cidade (id. 102163972).

Em juízo, novamente nega a propriedade do artefato, aduzindo que no dia dos fatos deu carona para dois indivíduos e que a arma estava na bolsa esquecida por um deles no veículo (relatório de mídia, id. 102169472).

É cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), ocorre, o apelante se limitou a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, portanto, não merece credibilidade a tese esposada.

Ademais, embora o apelante tenha relatado que a arma estaria na bolsa esquecida por dos indivíduos que havia dado carona,
os agentes policiais atuantes no feito aduziram que a arma estava embaixo do banco do veículo automotor
de propriedade conformada pelo próprio increpado.

Nesse sentido, o PM
Gilson Wilian Vieira dos Santos
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relata que no dia dos fatos, participou de operação de fiscalização ambiental com servidores da SEMA, oportunidade em que realizaram a abordagem do apelante, que estava nas margens do no Culuene. Na sequência, aduz que ao realizarem revista no veículo do acusado, localizaram a arma 1 (um) revolver calibre 38 e 6 (seis) munições intactas, embaixo do banco
(
relatório de mídia, id.

102169472
).

No mesmo sentido, foram as declarações do PM
Paulo Cesar Dias Guimaraes

(
relatório de mídia, id.

102169472).

Neste ponto, importa consignar que o fato das testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando
inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito
, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Por isso, não merece prosperar o pleito de absolvição fundamentado no argumento de ausência de provas suficiente para sustentar a condenação, porquanto, as provas presentes nos autos comprovam que o apelante portava arma de fogo de uso permitido (revolver calibre 38 e 06 (seis) munições calibre 38.), em desacordo com a determinação legal, desta forma, configurada a autoria e materialidade, ao passo que a defesa não desincumbiu em demonstrar que tal artefato não era de propriedade do apelante, consoante defendido por ele.

Sobreleva destacar que o delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03 é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, portanto o simples fato de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já alicerça o édito condenatório.

A propósito, Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT, firmou entendimento de que
“o porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015,
Enunciado Orientativo nº 37
).

E, segundo o c. STJ, os crimes de perigo abstrato são os que:

“Prescindem de comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico. (...)”
(HC 451716/RS. Ministro JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. DJe 09/08/2018).

Nesse sentido, colaciono entendimentos jurisprudenciais dessa eg. Câmara Criminal em casos semelhantes:

“(...) A existência de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que a apelante portou ilegalmente arma de fogo de uso permitido demanda a manutenção da condenação pelo crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03”.
(N.U 0002307-24.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021).

“(...) 1. Não há que se falar em absolvição quando a autoria do acusado pelo delito narrado na denúncia fica devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas (na seara policial e em juízo), corroborados pelo laudo de exame de arma de fogo. O delito de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, e se consuma pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato em questão, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.” (N.U 1009234-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais
, mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2)
Da isenção de custas processuais

Por derradeiro, no que concerne ao requerimento de isenção de pagamento das custas processuais, vez que alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.º 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da
impossibilidade momentânea ao pagamento
, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero
sobrestamento processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue, verbis

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950
. 3 .
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)
.

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência da ré se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal, razão pela qual
improcedente
o pleito recursal também nesse aspecto.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de Edemar Fietz, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022